Tribunal: TJDFT
Processo: 0731320-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731320-52.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ROSEMAR CAVALCANTE E OUTROS RECORRIDOS: ABDUL SAYOL DE SÁ PEIXOTO NETO, MARIA ENEIDA ALVARES DE SÁ PEIXOTO, ARTHUR ALVARES NETO, GLORIA DIAS DA SILVA, CAMILA CYSNEIROS CANAVARRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS E AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINARES. PROVA DIABÓLICA. VIOLAÇÃO DO JUIZ NATURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. COPROPRIEDADE. CASAMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. REGISTRO TARDIO. ACORDO VERBAL DE PARTILHA. NÃO DEMONSTRADO. USUCAPIÃO. ANIMUS DOMINI. INOCORRENTE. MERA TOLERÂNCIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. IMÓVEL EM COPROPRIEDADE COM TERCEIRO. INAPLICABILIDADE. RETENÇÃO. BENFEITORIAS. INCABÍVEL. EDIFICAÇÃO. PROPRIETÁRIO DO TERRENO. PRESUNÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. PAGAMENTO DE ALUGUEL. DEVIDO. SIMULAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇAS MANTIDAS. 1. A insuficiência da prova produzida pela parte não a torna diabólica ou permite a inversão do ônus previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. 2. A prolação de sentença por magistrado integrante do Nupmetas não configura violação do juiz natural, já que determinada de acordo com critérios preexistentes e constantes de regulamento devidamente publicado. Preliminar de nulidade por violação do juiz natural rejeitada. 3. Não é nula por ausência de fundamentação a sentença que, para analisar a alegação de simulação, incorre em aspectos sucessórios e de regime de bens se a pretensão formulada na petição inicial diz respeito a tais institutos. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada. 4. Não há cerceamento de defesa se a prova requerida pela parte e cuja produção não foi permitida pelo Juízo se volta para pretensão diversa da que efetivamente foi formulada no pedido constante da petição inicial. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. 5. Não cabe à coproprietária do bem, conforme registro em cartório, demonstrar a inexistência de acordo verbal de partilha. 5.1. Não há demonstração de acordo verbal de partilha se sua alegada existência decorre de suposições feitas por testemunhas, que atestaram não ter conhecimento expresso de seus termos. 5.2. A aversão à burocracia não é fundamento para afastar a aplicação do ordenamento jurídico ao caso concreto. 5.3. Não demonstrada a existência de acordo verbal que trate da partilha de bens, há fundamento para que o coproprietário requeira a desocupação do imóvel, ocupado por terceiros. 6. A circunstância de a ex-esposa, coproprietária do imóvel, permitir que seu ex-marido nele resida com sua companheira sem pagar aluguel demonstra mera tolerância e afasta a ocorrência de animus domini e, consequentemente, dos requisitos para usucapião. 7. O direito real de habitação não se aplica às hipóteses em que o imóvel não é de propriedade exclusiva da pessoa falecida. 8. Não há direito de retenção de benfeitorias se elas se referem a manutenção ordinária do bem imóvel ou se não houve comprovação de pagamento. 9. Presume-se que a edificação pertence ao proprietário do terreno, conforme art. 1.253 do Código Civil. 10. Demonstrada a propriedade do bem e a ocupação irregular por terceiros após o recebimento de notificação extrajudicial para desocupação, é devido o pagamento de aluguéis. 11. A simulação ocorre quando o negócio jurídico não reflete a real intenção das partes. 11.1. Não há simulação se a partilha extrajudicial foi realizada com base em documentos com fé pública e se os prejuízos sofridos pela parte decorrem da inércia de seu companheiro em formalizar o divórcio com sua ex-esposa. 12. Recursos conhecidos. Preliminares de cerceamento de defesa, violação do juiz natural e nulidade por ausência de fundamentação rejeitadas. No mérito, não providos. Sentenças mantidas. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 215 e 1.723, ambos do Código Civil, ao retirar a validade da escritura pública da união estável e não reconhecer a existência da união estável durante o período de fevereiro de 2007 a 2013. Aduzem que deve ser declarada nula a especificação de meação e os atos subsequentes, visto que a ex-esposa não era meeira, bem como diante da necessidade da participação da viúva no documento que partilha de bens do falecido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao suposto malferimento aos artigos 215 e 1.723, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030